Tribunal: STF
Processo: RMS 27521
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. GRATUIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR.



    1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o Decreto 2.536/1998 é regulamento autorizado pelas Leis 8.742/93 e 8.909/94, logo não se coloca uma discussão de reserva de lei complementar na hipótese. Precedentes.



    2. Em relação à eventual adesão da parte Agravante ao PROUNI, trata-se de inovação dos limites materiais do pedido, o que se revela inviável nesta fase processual, conforme entendimento iterativo desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.